Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-21.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de imóvel livremente instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Tabela Price - Validade de sua pactuação ou utilização para prévia

Ementa:

INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de imóvel livremente instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Tabela Price - Validade de sua pactuação ou utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Capitalização diária de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Aplicação da taxa média de mercado - Cabimento - Juros remuneratórios quase 34% superiores à taxa média informada pelo Banco Central do Brasil, para a mesma modalidade de contrato e período - Abusividade a autorizar sua redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de reduzir o percentual de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando o réu com 40% das custas processuais e os autores com o remanescente e para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 400.000,00), sendo 40% devidos ao patrono dos autores e 60% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação aos requerentes (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010369-21.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes CLAUDIO
ARAÇARI DE DEUS CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODE SIMIONE CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-21.2019.8.26.0309 -Voto no 22659 - Jundiaí - PRB
2
Voto no 22659
Apelação Cível no 1010369-21.2019.8.26.0309
Apelantes: Cláudio Araçari de Deus Cunha e outro
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: Jundiaí
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte
requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e
III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de imóvel
livremente instrumentalizado em cédula de crédito bancário -
Tabela Price - Validade de sua pactuação ou utilização para
prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas
durante a execução do contrato - Capitalização diária de juros
contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 -
O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição
da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em
período inferior a um ano em contratos bancários, quando
pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do
STF - Aplicação da taxa média de mercado - Cabimento -
Juros remuneratórios quase 34% superiores à taxa média
informada pelo Banco Central do Brasil, para a mesma
modalidade de contrato e período - Abusividade a autorizar
sua redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ - Recurso
parcialmente provido a fim de reduzir o percentual de juros
remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição
inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen e para
reconhecer a sucumbência parcial, arcando o réu com 40%
das custas processuais e os autores com o remanescente e
para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado
da causa (R$ 400.000,00), sendo 40% devidos ao patrono dos
autores e 60% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica
suspensa em relação aos requerentes (arts. 85, §§ 8o, 11 e 14,
e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 242/252, declarada às fls. 270, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformados, os autores apelam buscando a reforma do julgado (fls.
273/287). Para tanto, sustentam que haveria cobrança excessiva de juros, cuja taxa não fora
especificada. Seria indevida a capitalização de juros. Incidiria a Súmula 121 do STF.
As contrarrazões vieram às fls. 292/296, oportunidade em que o réu disse que
não haveria ataque às razões de decidir. O contrato fora livre e previamente pactuado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-21.2019.8.26.0309 -Voto no 22659 - Jundiaí - PRB
3
capitalização seria admitida e não haveria cobrança excessiva de juros.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Diferentemente do que alega o réu, o recurso da parte autora apresenta seus
requisitos de admissibilidade. Os apelantes apresentaram razões suficientes a fim de ser
apreciado o pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Por meio desta demanda os recorrentes pretendem a revisão do contrato de
financiamento bancário para aquisição de imóvel, instrumentalizado na cédula de crédito
bancário de fls. 36/48, celebrado entre as partes em 25/05/2015.
Os requerentes não foram obrigados a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do financiamento, do qual se beneficiaram, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Não há qualquer ilegalidade em relação à tabela Price, se avençada ou quando
utilizada apenas para prévia composição do valor das mensalidades.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário com
parcelas em valor mensal previamente fixado. O valor financiado foi de R$ 400.000,00, a ser
quitado com o pagamento de 120 prestações iguais e fixas de R$ 8.106,48 cada, prevendo a
taxa de juros mensal de 1,70% e a anual de 22,03%. Os contratantes tiveram a conveniência
de saber antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a
execução do contrato.
Diferentemente do que pretenderam fazer crer os requerentes, a capitalização
diária de juros está prevista no contrato (fls. 37) e é autorizada pela Lei no 10.931/2004 ao
dispor em seu artigo 28, § 1o, que “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes
da obrigação”. (g. n.).
Incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
De outro lado, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa prevista
para o período de normalidade do contrato. Ainda que a petição inicial tenha sido instruída
com os cálculos de fls. 65/70, que procuraram afastar os juros capitalizados, não se
evidencia a abusividade sustentada.
As instituições financeiras não se submetem ao limite previsto no artigo 1o, do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-21.2019.8.26.0309 -Voto no 22659 - Jundiaí - PRB
4
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Ocorre que a taxa praticada de 1,70% ao mês é superior à taxa média mensal de
1,26%, apurada segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco
Central do Brasil (Bacen), para operações na mesma modalidade e período da contratação1,
representando um crédito quase 34% mais caro que o oferecido pelo mercado, a demonstrar a
indisfarçável abusividade vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC2.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial n° 1.061.530-RS, incidente de julgamento de
processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada a orientação no sentido de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”3.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a aplicação da taxa
de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local tenha considerado demonstrada
sua abusividade em relação à taxa média do mercado”4.
Observa-se que o contrato foi pactuado entre os litigantes em 25/05/2015, com
taxa de juros pré-fixado, e as taxas de juros indicadas pelos recorrentes às fls. 286, extraídas
do site do Bacen, referem-se a período e modalidade distintos do contrato aqui discutido, por
tratarem-se de informação de abril de 2020 e relacionar-se a contrato pré-fixado referenciado
em TR.
Com a inversão em parte do julgamento, verifica-se que houve sucumbência
parcial, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas (artigo
86 do Código de Processo Civil/2015).
Os autores tiveram rejeitado o pedido em relação ao afastamento da
capitalização e à aplicação do método gauss, enquanto que o réu, que deu causa ao
ajuizamento desta demanda, restou vencido com relação à redução dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, que veda
a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial e que foi dado à causa o valor
do contrato de R$ 400.000,00 (fls. 34), fixa-se a verba em 10% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 400.000,00), sendo 40% devidos ao patrono dos requerentes e 60% ao patrono do
requerido, já observado o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos
e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
4 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010369-21.2019.8.26.0309 -Voto no 22659 - Jundiaí - PRB
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o percentual
de juros remuneratórios incidentes no contrato descrito na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo
Bacen e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando o réu com 40% das custas processuais
e os autores com o remanescente e para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa (R$ 400.000,00), sendo 40% devidos ao patrono dos autores e 60% ao
patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação aos requerentes (arts. 85, §§ 8o, 11
e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator